Tribunal: TJMT
Processo: 1019761-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019761-35.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1019761-35.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1019761-35.2016.8.11.0041
Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pela CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 45814954):
“RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL PLENO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010), que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Recurso desprovido”.
(N.U: 1019761-35.2016.8.11.0041, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)”.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao art. 155, §2o, III, da Constituição Federal.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 60277485)
Contrarrazões no id. 67051491.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir a respeito da cobrança do ICMS sobre energia elétrica, com alíquota de 27%, violando o princípio da seletividade previsto no art. 155, §2o, III, da Constituição Federal.
Com efeito, o Ministro Marco Aurélio reconheceu a repercussão geral no RE 714.139/SC (Tema 745), em que se discute “à luz dos arts. 150, II, e 155, § 2o, III, da Constituição federal, a constitucionalidade do art. 19, I, a, da Lei 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina, que estabeleceu alíquota diferenciada de 25% para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telecomunicação, ao passo que para as “operações em geral” é aplicada a alíquota de 17%”, que restou assim decidido:
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2o, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 745 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019761-35.2016.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45814954):
“RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL PLENO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010), que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Recurso desprovido”.
(N.U: 1019761-35.2016.8.11.0041, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)”.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação ao artigo 1o da Lei Complementar No 87/1996, uma vez que a alíquota firmada no art. 14, VII, "b", da Lei Estadual no 7.098/98, alterada pela Lei no 9.362/10 do Estado do Mato Grosso fere o princípio da seletividade.
Assevera, ainda, divergência com acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 60601959)
Não houve apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia impugnada no presente Recurso Especial está interligada a matéria questionada no Recurso Extraordinário, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 714.139/SC (Tema 745).
Logo, qualquer entendimento decidido no referido tema terá repercussão no presente recurso especial.
Desse modo, aguarde-se o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 714.139/SC (Tema 745).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 745). Por conseguinte, suspendo a análise do Recurso Especial.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.